Tribunal: TJES
Processo: 5004252-88.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-02-25

Ementa:
ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004252-88.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SAMIRA DO NASCIMENTO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR EXIGIDO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Samira do Nascimento Freitas contra ato do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que a reclassificou no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024 para contratação de professores em regime de designação temporária, sob o fundamento de não ter apresentado cópia do histórico escolar exigido. A impetrante alega que apresentou os documentos exigidos e que a reclassificação lhe causará prejuízo ao impedir sua contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do histórico escolar prevista no edital configura excesso de formalismo administrativo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação documental permite a reclassificação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital de processo seletivo possui força normativa interna, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser rigorosamente observado em todas as suas disposições.

4. A exigência de apresentação do histórico escolar consta expressamente do edital, que prevê a reclassificação do candidato em caso de descumprimento desse requisito.

5. Não se caracteriza excesso de formalismo quando a Administração apenas cumpre a regra editalícia, cuja observância decorre do princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

6. A impetrante não comprovou ter apresentado o histórico escolar exigido, inexistindo elemento probatório capaz de infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O edital do processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, impondo cumprimento obrigatório de suas regras.

2. A ausência de apresentação do histórico escolar, quando previsto como requisito editalício, autoriza a reclassificação do candidato.

3. Não configura excesso de formalismo a exigência administrativa respaldada em disposição expressa do edital.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004252-88.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SAMIRA DO NASCIMENTO FREITAS

IMPETRADO: SEDU - Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004252-88.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SAMIRA DO NASCIMENTO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR EXIGIDO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Samira do Nascimento Freitas contra ato do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que a reclassificou no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024 para contratação de professores em regime de designação temporária, sob o fundamento de não ter apresentado cópia do histórico escolar exigido. A impetrante alega que apresentou os documentos exigidos e que a reclassificação lhe causará prejuízo ao impedir sua contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do histórico escolar prevista no edital configura excesso de formalismo administrativo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação documental permite a reclassificação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital de processo seletivo possui força normativa interna, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser rigorosamente observado em todas as suas disposições.

4. A exigência de apresentação do histórico escolar consta expressamente do edital, que prevê a reclassificação do candidato em caso de descumprimento desse requisito.

5. Não se caracteriza excesso de formalismo quando a Administração apenas cumpre a regra editalícia, cuja observância decorre do princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

6. A impetrante não comprovou ter apresentado o histórico escolar exigido, inexistindo elemento probatório capaz de infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O edital do processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, impondo cumprimento obrigatório de suas regras.

2. A ausência de apresentação do histórico escolar, quando previsto como requisito editalício, autoriza a reclassificação do candidato.

3. Não configura excesso de formalismo a exigência administrativa respaldada em disposição expressa do edital.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de fevereiro de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004252-88.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SAMIRA DO NASCIMENTO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor
Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os concursos públicos, assim como os processos seletivos de contratação de servidores, devem observar o princípio da vinculação ao edital, relevando destacar que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 19/12/2024)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. “A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no RMS nº 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Infere-se dos autos que a impetrante se inscreveu no processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo para a contratação de professores em regime de designação temporária, regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024, tendo se candidatado ao cargo de Professor B1 na disciplina de Língua Portuguesa.

Na fase destinada à comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição, a impetrante teve a documentação indeferida e foi reclassificada sob a justificativa de que não apresentou cópia do histórico escolar, conforme exigência prevista no edital para os cursos de graduação e pós-graduação.

Eis a previsão contida no edital:

“7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso) E histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

II - Quando a especialização for exigida como pré-requisito, o candidato deverá apresentar adicionalmente os seguintes documentos: o certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas E o histórico escolar. A documentação deverá estar em conformidade com a Resolução de amparo legal, bem como atender às especificações detalhadas nos subitens 7.5 ao 7.5.8 do Edital.

[...]

7.6 - Na hipótese de não apresentação do histórico escolar para a comprovação do pré-requisito o candidato será RECLASSIFICADO.

Destarte, não houve excesso de formalismo da Administração Pública em exigir a apresentação do aludido documento, eis que respaldada em disposição expressa do Edital.

Noutra parte, a impetrante não comprovou ter apresentado o histórico escolar exigido com relação ao curso de graduação, não havendo nos autos nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fundamentos do ato de reclassificação.

Assim, em vista da ausência de ilegalidade, não há o que justifique a cassação do ato impugnado pela impetrante.

Ante o exposto, denego a segurança.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sem honorários advocatícios (STJ, Súmula nº 105 e Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.